Tribunal: TJDFT
Processo: 0705301-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705301-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA, J. P. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: ESPOLIO DE ROMUALDO JOSE DE LIMA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por falta de conteúdo decisório do ato impugnado. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023 13:09:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador